Tribunal: TJDFT
Processo: 0002222-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002222-39.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS DE MORAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Causa de aumento de pena RELATIVA AO TRÁFICO NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA DESCARACTERIZADA. EXTENSÃO AO CORRÉU. DOSIMETRIA. quantidade da droga. EXASPERAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL NA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O TERMO MÉDIO DAS PENAS MINIMA E MÁXIMA. RAZOABILIDADE. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. Passagens pela vij QUE DEMONSTRAM ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADE CRIMINOSA. Pena de multa. EXClUSÃO INCABÍVEL. Regime prisional SEMIABERTO. Restituição de veículo A TERCEIRO DE BOA-FÉ. recursos conhecidos e parcialmente providos. 1. Inviável a absolvição do réu quando o depoimento dos policiais, aliada a prova material que comprova a apreensão de 6,673kg de maconha, é suficiente para comprovar a coautoria do apelante no crime de tráfico de drogas. 2. Demonstrado nos autos que o objetivo do réu não era comercializar as drogas nas proximidades de um estabelecimento de ensino, mas apenas transportá-las e entregá-las ao comprador no estacionamento de uma lanchonete que, por sua vez, fica próxima de uma escola, deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. 3. Nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais, razão pela qual se estende ao corréu a exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. 4. Ainda que a natureza da droga apreendida não seja de altíssima nocividade (maconha), entendo que a quantidade expressiva da droga apreendida (6,673kg), autoriza a exasperação da pena mínima pela valoração negativa do artigo 42, da Lei no 11.343/06. 5. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade. 6. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, as anotações anteriores de atos infracionais, a indicar o envolvimento do réu desde a menoridade com a atividade criminosa, caracterizam a dedicação à atividade criminosa e impedem a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006. 7. Não se mostra possível excluir a pena de multa da condenação, pois essa decorre de norma cogente e integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, razão pela qual deve o julgador aplicá-la na sentença, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. Todavia, procede-se à sua redução, para que guarde proporcionalidade com a pena corporal imposta. 8. Considerado que o veículo pertence a terceiro de boa-fé, foi adquirido com recursos lícitos e que a apreensão não tem mais interesse ao processo, a restituição é medida que se impõe. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 40, inciso III, e 42, ambos da Lei 11.343/06, e 33, §§ 2o, “b”, e 3o, do Código Penal, pugnando para que seja mantida a causa de aumento relativa à prática do crime de tráfico nas intermediações da escola, bem como para que seja imposto o regime inicial fechado para o início do cumprimento da reprimenda, ante a elevada a quantidade de droga apreendida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 40, inciso III, e 42, ambos da Lei 11.343/06, e 33, §§ 2o, “b”, e 3o, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso, conforme o depoimento dos policiais e dos réus (mídia de fl. 177) e das imagens colhidas nos autos (fl. 195v), a apreensão das substâncias entorpecentes ocorreu próximo ao estacionamento da lanchonete Mac Donald's, local em que os réus haviam combinado a entrega das drogas ao comprador, e que tem, nas proximidades, o Centro de Ensino Fundamental 5, ou seja, os réus estavam apenas transportando a substância entorpecente para a entrega ao comprador, e não comercializando drogas nas proximidades de estabelecimento de ensino. Ressalte-se que, conforme depoimento dos réus e testemunhas policiais, as substâncias entorpecentes estavam no porta-malas do carro com o objetivo de entregar ao comprador no estacionamento do Mac Donald's, não restando configurada, portanto, a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. Oportuno consignar que, no julgamento do recurso de apelação interposto pelo corréu Jorge Mello Peres Neto (processo n. 2017.01.1.050732-7 - Acórdão n. 1158074), não foi afastada a referida causa de aumento, ao fundamento de que, próximo ao local de apreensão das drogas, havia uma escola pública. Todavia, melhor analisando as circunstâncias do caso, o objetivo dos réus não era comercializar as drogas nas proximidades de um estabelecimento de ensino, mas entregá-las ao comprador no estacionamento de uma lanchonete que, por sua vez, fica próxima da escola. Entendimento em sentido contrário poderia resultar na incidência indiscriminada da referida majorante, pois, como cediço, há inúmeros estabelecimentos de ensino espalhados pelo Distrito Federal.” E, ainda, “(...) pela quantidade da droga apreendida e habitualidade delitiva, já foi negada ao réu a forma privilegiada do delito como causa de diminuição da pena. Mantenho, portanto, o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, do Código Penal.” (ID 21623011 - Pág. 15 e 19). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo Parquet, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030